Tribunal: TJSP
Processo: 1046240-08.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Impossibilidade econômica superveniente dos compradores – Ação julgada procedente em parte – Insurgência dos autores em busca de reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora e o afastamento da sucumbência recíproca – Insurgência da ré – Pretensão de

Ementa:
AAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – Compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Impossibilidade econômica superveniente dos compradores – Ação julgada procedente em parte – Insurgência dos autores em busca de reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora e o afastamento da sucumbência recíproca – Insurgência da ré – Pretensão de observância do disposto nos arts. 26 e 27 da Lei no 9514/97, diante do decidido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1095) – Acolhimento – "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" – Pacto adjeto regularmente averbado na matrícula do bem, inadimplência dos autores, que foram constituídos em mora – Aplicação do rito do Lei de Regência, em detrimento do CDC – Precedentes – Sentença reformada – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DOS AUTORES.